Tribunal: CARF
Processo: 10920.901202/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901202/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.811 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901202/2015-37
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901202/2015-37

A empresa apresentou pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2010, no valor de 105.280,06. Foram confirmadas, pela RFB, retenções de apenas
R$ 73.634,84, ante R$ 106.533,39 que a RHBrasil alega ter sofrido.
Ao apresentar manifestação de inconformidade (fls. 02) a empresa alega ter
sofrido retenções de IR, devidamente destacadas e descontadas das faturas, além de
contabilizadas. Para provar, juntou as notas fiscais.
Já a DRJ (e-fls. 140), após digressão sobre a legislação que trata do informe de
rendimento como documento probatório das retenções fiscais, reconhece que o CARF pacificou
a discussão sobre o tema na Súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desta forma, é certo que a ausência de comprovante de rendimentos não impede o
aproveitamento da retenção na composição do saldo negativo, desde que o contribuinte consiga
comprovar as retenções por outros meios. “No presente caso, o sujeito passivo trouxe aos autos
demonstrativo relacionando as notas fiscais com as respectivas retenções. Entendo que apenas
este demonstrativo não é suficiente para comprovar as supostas retenções sofridas. Ao meu ver,
caberia ao interessado apresentar também as notas fiscais e extratos bancários comprovando os
pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a averiguação dos valores líquidos já
deduzidas as retenções; bem como a contabilidade com a devida escrituração destas operações.
Ademais, deveria demonstrar através de documentos contábil-fiscais que os valores das notas
fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação, consoante determina o art. 2o, § 4, III da
Lei no 9.430/1996.” Nega o direito à empresa, então.
No Recurso Voluntário (e-fls. 155), a Recorrente entende que a autoridade fiscal
deveria ter trazido as razões do deferimento exclusivamente parcial, proporcionando ao
contribuinte se defender e demonstrar a exigibilidade total dos valores objetos de pedido de
restituição.
Entende ainda que seria necessária a diligência, devendo a Receita Federal do
Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito
deferido ao contribuinte.
Defende ainda que a fonte pagadora deveria ser responsabilizada pelo não
recolhimento do tributo. Por fim, anexa documentos: (i) planilha com relação das notas fiscais,
onde se demonstra o montante de retenções comprovadas parcialmente ou não confirmadas. Na
planilha ainda consta números de lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade;
números dos lançamentos contábeis dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições;
número da página dos relatórios de cobrança das faturas e número da página dos extratos
bancários onde consta cobrança; (ii) relatórios de cobrança de faturas; (iii) extratos de conta
corrente do Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da contabilidade - Escrituração
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901202/2015-37

Contábil Digital; (v) cópia das notas fiscais relacionadas na planilha; (vi) informes de
rendimentos de clientes para reforço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso é de compensação parcialmente homologada, em virtude de parte da IRPJ
retida na fonte não ter sido comprovada devidamente.
A Recorrente tenta comprovar essas retenções, num primeiro momento, juntando
notas fiscais com a informação das retenções. Contudo, esse documento, isoladamente, não faz
prova do seu crédito, por não demonstrar a certeza e a liquidez dele. A DRJ manifesta-se nesse
sentido.
Ciente da recusa em aceitar tal documento, em sede de recurso voluntário, a
empresa apresenta outros documentos fiscais e contábeis, como extrato de conta, livro diário,
para demonstrar que sofreu as retenções.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz dos novos dados trazidos aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901202/2015-37

Fl. 1139
DF CARF MF
Original